Tribunal: TJDFT
Processo: 0711718-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0711718-46.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROBERTO FARES EMBARGADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E S P A C H O Intime-se o embargado para se manifestar sobre os embargos de declaração de ID 34988088, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 17 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator